Tribunal: TJSP
Processo: 2097951-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - GRATUIDADE PROCESSUAL. Agravante que não comprova fazer jus à gratuidade processual, mesmo após ser intimado para tanto. A mera declaração de pobreza não é suficiente para a comprovação da insuficiência financeira, mormente quando não corroborada pelos demais elementos dos autos. Exegese do artigo

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - GRATUIDADE PROCESSUAL. Agravante que não comprova fazer jus à gratuidade processual, mesmo após ser intimado para tanto. A mera declaração de pobreza não é suficiente para a comprovação da insuficiência financeira, mormente quando não corroborada pelos demais elementos dos autos. Exegese do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097951-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ORLANDO ROSA DO NASCIMENTO, são agravados ANTONIO MARCOS VILELA e
ADILIO SABIONI FILHO E CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097951-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2097951-62.2020.8.26.0000.
Comarca: São Bernardo do Campo - 05a Vara Cível.
Processo n°: 1006391-13.2020.8.26.0564.
Prolator ( a ) : Juiz Carlo Mazza Brito Melfi.
Agravante ( s ): Orlando Rosa do Nascimento.
Agravada ( s ): Antonio Marcos Vilela e Adilio Sabioni Filho e Cia
Ltda.
VOTO No 48.396/2020.
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DE
TRÂNSITO
-
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS - GRATUIDADE PROCESSUAL. Agravante que
não comprova fazer jus à gratuidade processual, mesmo após ser
intimado para tanto. A mera declaração de pobreza não é
suficiente para a comprovação da insuficiência financeira,
mormente quando não corroborada pelos demais elementos dos
autos. Exegese do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento interposto em ação de reparação de danos materiais,
fundada em acidente de trânsito, contra decisão que indeferiu o
benefício da gratuidade de justiça ao requerente, ora agravante (folha
54, copiada à folha 28).
Insurge-se o agravante alegando
não ter condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do
próprio sustento, afirmando ser suficiente a declaração de pobreza
apresentada para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça.
Requer a concessão de efeito
ativo ao agravo para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade
processual.
Contraditório não estabelecido
na origem, à míngua de triangularização processual nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097951-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
principais. Dispensa-se, pois, a intimação de que trata o artigo 1.019,
II, do CPC, pois ausente prejuízo à parte contrária.
Recurso fundado no artigo 1.015,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, contudo, no mérito não deve ser provido.
Em que pese dispor o artigo 4o da
Lei no 1.060/50 que basta a declaração de pobreza para a concessão
da gratuidade da justiça, após a Constituição Federal de 1988 passou
a ser necessária a prova da insuficiência de recursos, de acordo com o
disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna.
O artigo 98 do Código de
Processo Civil, por sua vez, prevê a concessão do benefício, na forma
da lei, conferindo ao magistrado a avaliação, caso a caso, sobre o
preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da benesse.
O agravante não comprovou, de
forma suficiente, sua alegada hipossuficiência financeira, mesmo após
ter sido intimado para tanto pelo juízo de origem.
Com efeito, a declaração de
imposto de renda e o recebo de pagamento apresentadas demonstram
que o agravante recebeu remuneração de R$ 38.628,54 (trinta e oito
mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinqüenta e quatro centavos) em
2019, que corresponde a aproximadamente R$ 3.219,04 (três mil,
duzentos e dezenove reais e quatro centavos mensais (folhas 47/51,
copiada às folhas 74/80).
Além disso, o agravante não
apresentou comprovantes de rendimentos e de despesas recentes, de
modo que não é possível saber se seus rendimentos são consumidos
integralmente para manutenção de sua subsistência e a de sua família.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097951-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JUSTIÇA GRATUITA PESSOA FÍSICA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
Apesar de o Agravante ter colacionado aos autos a declaração de
hipossuficiência econômica, não cumpriu a determinação de apresentar
documentos atualizados comprobatórios da sua insuficiência de recursos
financeiros. Assim, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade de justiça DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.”
( TJSP
A. I. no 2216235-68.2016.8.26.0000, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. EDUARDO SIQUEIRA, j. 21.02.2017 )
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA
GRATUITA
Necessidade de comprovação quanto à veracidade da
declaração de pobreza - Presunção relativa - Indícios de capacidade
econômica suficiente - Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento
quando não comprovada a insuficiência econômica - Inadequação, contudo,
da aplicação do art. 100, p. único, do CPC, que incide somente na hipótese
de revogação do benefício e comprovada má-fé da parte - Multa afastada-
Recurso parcialmente provido.”
( TJSP
A. I. no 2203009-59.2017.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, Rel. HUGO CREPALDI, j. 10.01.2018 )
Outrossim, observa-se que o
valor atribuído à causa, de R$ 5.918,00 (cinco mil, novecentos e
dezoito reais), é baixo, de modo que, ao que tudo indica, o agravante
tem condições de recolher as custas iniciais de 1% (um por cento)
incidente sobre esse valor.
Portanto,
não
há
elementos
suficientes que autorizem, por ora, a concessão da gratuidade
processual pretendida, devendo ser mantida a decisão agravada que
indeferiu o benefício, o qual pode ser pleiteado novamente a qualquer
tempo, desde que acompanhado da devida comprovação da
insuficiência financeira do requerente.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097951-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5